Tribunal: CARF
Processo: 15892.720006/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.720006/2016-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.059 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB, por meio de relatório
circunstanciado, proceda a análise específica quanto à exatidão dos valores pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes (Presidente),
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Ausente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de dcomp no 06670.48807.311012.1.3.04-2270, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 1.802.155,19, relativo a pagamento indevido de
COFINS Não Cumulativa do período de apuração de 31/01/2012, código de receita: 5856,
recolhido em 24/02/2012.
Para demonstrar o pagamento indevido pleiteado a Auditora Fiscal que analisou a
dcomp referida intimou o contribuinte, INTIMAÇÃO FISCAL DRF/BAU/SAORT N° 185 de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720006/2016-42
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.059 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720006/2016-42

25/07/2013, fl 07/08, a esclarecer por escrito os motivos dos pedidos, indicando o(s)
dispositivo(s) legal(is) em que se baseia.
Em resposta à intimação, o contribuinte afirma às fls 11/13 o que se segue:
- No curso do primeiro trimestre de 2012 a Sociedade viu-se impossibilitada de
apurar o seu lucro real na forma das leis comerciais e fiscais, com vistas ao escorreito
cumprimento de suas obrigações tributárias.
- Desta maneira passou a cumprir suas obrigações fiscais através da sistemática do
lucro arbitrado, amparada no que dispõe o art. 47 da Lei n° 8.981/95.
- Quando percebeu a impossibilidade de apuração de resultados com base no lucro
real, valores já haviam sido recolhidos a título de COFINS, relativos aos fatos geradores
ocorridos em janeiro de 2012.
- Em um primeiro momento, a Peticionária tentou efetivar as alterações via
Redarf, procedimento negado pela Agência da Receita Federal em Jaú.
- Diante disso, reputou tais pagamentos como indevidos e, ajustando-os a nova
realidade fiscal que se apresentava, agora vinculada ao lucro arbitrado, efetuou as declarações
eletrônicas de compensação.
Após a informação prestada o contribuinte foi novamente intimado, por meio da
INTIMAÇÃO FISCAL DRF/BAU/SAORT N° 228 de 26/08/2013, fls 28/29 a esclarecer, por
escrito, os motivos que a impossibilitaram de apurar o imposto de renda e a contribuição social
pelo lucro real no ano-calendário de 2012.
Em resposta o contribuinte prestou a seguinte informação a fl 32, conforme
abaixo transcrito:
Em respeito ao expediente acima cumpre nos informar que no curso do ano
calendário de 2012 esta empresa viu-se envolvida em uma serie de circunstancias que afetaram a
conciliação documental, a consistência dos controles financeiros e bancários, e também dos
saldos de contas a pagar e a receber.
Tais fatos suscitaram dúvidas sobre a confiabilidade de sua escrituração, e sua
aptidão para determinar a correta base de cálculo dos tributos a serem recolhidos. Ante a
indisponibilidade de tempo para ajustar essa contabilidade, dos riscos e gravames decorrentes de
recolhimentos em atraso, a única alternativa disponível foi o enquadramento nas disposições no
Art. 530, Inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda, e mediante a utilização do permissivo
contido no Art. 531, do mesmo diploma legal.
Em 13/04/2016 o processo foi encaminhado para a fiscalização para apuração do
direito creditório, requerido, fl 55.
Para apuração do direito creditório foi aberto procedimento de fiscalização
autorizada pelo TDPF n° 08.1.13.00-2016-00228-1, que deu origem ao processo n°
15889.720005/2017-38.
Conforme se depreende do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, fls.59/67, a
autoridade fiscal que procedeu a fiscalização entendeu como indevida a apuração feita pelo
contribuinte utilizando a sistemática do lucro arbitrado para cumprimento de suas obrigações
fiscais.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.059 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720006/2016-42

Com base nas conclusões do citado Termo foi proferido o Despacho Decisório
Saort no 135/2017 de fls 72/75, sendo que o seu teor está resumido abaixo:
- O crédito pleiteado tem origem no pagamento a maior de COFINS uma vez que
pagou com código de receita 5856, atinente ao período de janeiro de 2012, o valor de R$
1.802.155,19 (um milhão, oitocentos e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezenove
centavos).
- Quando do exame do pleito por esta seção, constatou-se que na DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2012 a interessada optou pela tributação do IRPJ e da CSLL pelo lucro
arbitrado, inferindo ser este o motivo do pedido, uma vez que a COFINS foi recolhida pelo
regime não-cumulativo.
- Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 59 a 67, que é parte integrante e
indissociável do despacho, a exatidão das informações contidas no pleito foi analisada pela
Seção de Fiscalização desta DRF, sendo constatada a total improcedência do pleito.
O contribuinte foi cientificado em 04/04/2017 (fl. 80), por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
Apresentou manifestação de inconformidade (fl. 83/97) em 03/05/2017 alegando
que em síntese o que se segue:
- O crédito pleiteado está baseado no fato de que recolheu COFINS referente ao
mês de janeiro na sistemática não cumulativa, obrigatória para os que recolhem o IRPJ e CSLL
com base no lucro real.
- Entretanto, a Manifestante informou que, somente depois de efetuados
recolhimentos de IRPJ e CSLL estimados e de PIS e COFINS pela sistemática não cumulativa
em relação aos fatos geradores ocorridos em janeiro de 2012, constatou a impossibilidade de
apuração dos resultados através da sistemática do lucro real.
- Afirmou que diante de tal realidade, passou a apurar seus resultados com base no
lucro arbitrado, com amparo nas disposições constantes do art. 47 da Lei no 8.981/95. Passando,
desta forma, a ter que recolher a COFINS na forma cumulativa.
- Preliminarmente alega nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação da decisão.
-Por fim relata os motivos pelos quais teve que cumprir com suas obrigações
fiscais no ano de 2012 por meio do arbitramento de seu lucro.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade, o com o fundamento de que os
valores já foram sido usados para pagamento de débitos relativos a COFINS NÃO-
CUMULATIVO, considerando o fato de que o arbitramento do lucro pelo contribuinte foi
desconsiderado pela fiscalização, conforme o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL que
faz parte do despacho decisório e que baseou os lançamentos de IRPJ e CSLL, constantes
no processo n° 15889.720005/2017-38, conforme Acórdão n° 12-91.199 - 12a Turma da
DRJ/RJO, fls 1.418/1.431 do processo 15889.720005/2017-38. (Acórdão 12-91.766-12a Turma
DRJ/RJO).
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 16.10.17
(fl.161) e interpôs o presente recurso voluntário em 14.11.2017. Nesta peça recursal alegou:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.059 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720006/2016-42

Argumento
01:
A nulidade da decisão da DRJ por ausência de
motivação/apreciação específica dos argumentos trazidos pela Contribuinte;
Argumento 02: A correta interpretação da disposição constante do art.232 do
RIR/99.
Argumento 03: A “opção” pelo lucro arbitrado.
Argumento 04: O recurso apresentado nos autos do processo administrativo no
15889.720005/2017-38.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação PER/Dcomp no 06670.48807.311012.1.3.04-2270.
Na data de 19.02.2019, a Contribuinte juntou petição em que noticia a que no
processo principal 15889.720005/2017-38, sobreveio decisão proferida pela 1a turma, da 3o
Câmara da 1a Seção deste E. Conselho, julgamento ocorrido em 21.11.2018, Acórdão n 1301-
003.492, a qual reconheceu correto o auto-arbitramento realizado pela contribuinte e solicita
julgamento conjunto dos processos que especifica, entre eles o de no 15892.720009/2016-86, já
apenso ao presente.
É o relatório

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
De fato, percebe-se que desde a análise feita pela unidade preparadora, a teor do
que descreve o termo de verificação fiscal, a motivação para a homologação das DCOMP’s
realizadas deriva exclusivamente da conclusão pela autoridade fiscal de que o contribuinte
não poderia utilizar-se da sistemática do arbitramento para apuração do lucro e, como
consequência, alterar a apuração da COFINS para o regime cumulativo.
Portanto, nada a reparar na decisão da julgadoria, pois, há época, de fato, não se
poderia falar em pagamento indevido, uma vez que a sistemática de arbitramento feita
Contribuinte não havia, até então, sido considerada legítima, de modo que o próprio débito que
constituído por ela seria inexistente. Não haveria crédito nem débito e a situação mantida seria a
a quo.
Todavia, chegou a ser analisado que a empresa efetuou o recolhimento de
COFINS, código 5856 (COFINS NÃO-CUMULATIVA), no valor de R$ 1.802.155,19. Valor
declarado em DCTF original, n° 100.2012.2012.1870012159, transmitida em 06/03/2012. No
entanto, em 05/04/2012 apresentou DCTF retificadora alterando para o código 2172 (COFINS –
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL) e o valor para R$
1.735.762,28, deste valor o contribuinte pretende compensar R$ 1.515.689,58 com crédito aqui
pleiteado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.059 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720006/2016-42

A alteração do código foi necessária diante da necessidade de apuração de IRPJ e
CSLL pelo lucro arbitrado, o que fora considerado correto por parte da Fiscalização, nos
termos do voto vencedor, decisão já juntada neste processo. Assim surgiu novo passivo, fruto
da nova DCTF, e também novo crédito, decorrente do pagamento anterior, e que agora não está
alocado em qualquer débito.
A mesma sorte segue o processo 15892.720009/2016-86, dcomp no
31179.35231.311012.1.3.04-0810, na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$
391.257,39, relativo a pagamento indevido de PIS Não Cumulativo do período de apuração de
31/01/2012, código de receita: 6912, recolhido em 24/02/2012, apenso a este.
Uma vez que este Conselho já tenha se pronunciado de forma definitiva (o
processo já se encontra arquivado, conforme consulta ao COMPROT) sobre o acerto no
procedimento adotado pelo contribuinte quanto o autoarbitramento de lucro, não existem razões
para negar o direito do contribuinte de compensar os créditos oriundos do pagamento indevido,
feito anteriormente, com os débitos declarados posteriormente na sistemática de arbitramento,
uma vez que o imposto devido no ano-calendário será determinado com base nos critérios de
lucro arbitrado e os valores pagos anteriormente em sistemática diversa são considerados
indevidos e passíveis de compensação, ressalvado o direito da unidade preparadora realizar todos
os cálculos necessários a provar a exatidão do procedimento de apuração e compensação.
Conclusão
Por todo o exposto, resolvo converter o julgamento do recurso em diligência para
que a unidade preparadora da RFB, por meio de relatório circunstanciado, proceda a análise
específica quanto à exatidão dos valores pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital